Tribunal: STF
Processo: ARE 1556764
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, no caso concreto, consta do acórdão impugnado que a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 foi afastada com fundamento em elementos probatórios, tais como a apreensão de balanças de precisão e aparelhos celulares (petrechos do tráfico), a confissão inicial do réu em vídeo sobre a posse e a destinação da droga, a investigação prévia da Agência de Inteligência e a quantidade expressiva do entorpecente.



    2. Controvérsia restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.